Tribunal: TJDFT
Processo: 0712457-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. CAUÇÃO. ARTIGO 59, IX DA LEI 8.245/91. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a legislação de regência, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessório da locação.

2. A caução na ação de despejo tem por objetivo garantir ao locatário uma indenização, no caso de eventual desocupação forçada, injustamente requerida pelo locador. Afastar a exigência legal em substituição ao próprio débito, sob a alegação do Agravante de que não tem condições para suportar esse ônus, revela pretensão que não se reveste de plausibilidade.

3. Pressupostos autorizadores da antecipação da tutela inexistentes. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.